Tribunal: TJBA
Processo: 8024181-74.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8024181-74.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALBETIZA DE OLIVEIRA PIRES AQUINO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIOS DO FUNDEF. PEDIDO DE INCLUSÃO DOS JUROS MORATÓRIOS NA BASE DE CÁLCULO DO RATEIO DE 60% DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS. PRECEDENTES DO STF. NATUREZA AUTÔNOMA DOS JUROS DE MORA. INEXISTÊNCIA DE SUBVINCULAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por professora da rede estadual contra ato atribuído ao Governador do Estado da Bahia, buscando o reconhecimento do direito ao recebimento de 60% da integralidade dos precatórios do FUNDEF, incluídos os juros moratórios, com fundamento na EC nº 114/2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Exame das preliminares de ilegitimidade ativa, ausência de interesse processual e inépcia da inicial; e, no mérito, a definição quanto à possibilidade de inclusão dos juros moratórios na base de cálculo da parcela dos precatórios do FUNDEF destinada ao rateio entre os profissionais do magistério. III. RAZÕES DE DECIDIR Preliminares rejeitadas, em conformidade com o parecer ministerial. No mérito, aplicável a orientação do STF firmada na ADPF 528 e no RE 855.091, no sentido de que os recursos extraordinários oriundos de precatórios do FUNDEF não se submetem à subvinculação de 60% prevista no art. 22 da Lei nº 11.494/2007, e que os juros moratórios possuem natureza autônoma em relação ao principal, não sendo destinados obrigatoriamente ao pagamento de remuneração de professores. Ausente direito líquido e certo da impetrante. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: É inviável a inclusão dos juros moratórios na base de cálculo da parcela dos precatórios do FUNDEF destinada ao pagamento de 60% aos profissionais do magistério, porquanto tais valores possuem natureza autônoma e não se submetem à subvinculação constitucional ou legal. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXIX; EC nº 114/2021, art. 5º; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei nº 11.494/2007, art. 22. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 21/03/2022; STF, RE 855.091, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 15/03/2021; TJBA, AI nº 8031030-04.2020.8.05.0000. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, e julgar PREJUDICADO o recurso interno, pelas razões contidas no voto condutor. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator 12